Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-75.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO. IMPOSTOS E TAXAS. INCUMBÊNCIA. CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indevida a concessão da gratuidade de justiça quando não comprovada a hipossuficiência necessária ao benefício.
2. Conforme inteligência das disposições do CTN, do Decreto n.o 82/1966 e do Decreto Distrital n.o 27.445/2007, bem como diante de obrigação expressa no contrato particular firmado, a responsabilidade e o interesse na solicitação de regularização e atualização da situação fiscal do imóvel recai sobre o adquirente do imóvel, o qual passou a ser o contribuinte dos impostos e das demais taxas sobre o bem desde a aquisição.
3. Apelação conhecida e não provida.